Tribunal: CARF
Processo: 10280.905219/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.905219/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.839 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2022
Recorrente
SERVICE ITORORO EIRELI.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos, homologando-se as compensações efetuadas até o limite do
valor creditório reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.905219/2012-01
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.839 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.905219/2012-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida no Acórdão no
02-89.466, pela 2a Turma da DRJ/BHE, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 041895224, emitido eletronicamente em
03/01/2013,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
42837.38361.271010.1.7.02-2843.

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do 3o trim./2008. Conforme DIPJ e
PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 47.227,68.
No despacho, foi reconhecido R$ 30.960,62 Os valores das parcelas de composição do
crédito informados no PER/DCOMP e os valores confirmados pelo fisco foram assim
discriminados no despacho decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
Alega que as retenções ocorreram em prestações de serviços a diversos órgãos federais,
estaduais e municipais. Anexa notas fiscais.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.839 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.905219/2012-01

Ao analisar a questão, a 2a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada para não reconhecer o direito creditório postulado e
não homologar as compensações em litígio.
Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário nos seguintes termos:
“(...)
DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. DO MÉRITO DA OMISSÃO DE FATOS
RELEVANTES.
DA
USENCIA
DE
FUNDAMENTO
PARA
O
NAO
RECONHECIMENTO DA COMPENSAÇÃO
Fácil perceber que a 2a Turma de Julgamento ignorou o fato de que as retenções de
IRRF. CSLL. COFINS e o PIS/PASEP encontram-se devidamente indicadas nas Notas
Fiscais constantes dos autos, a teor do art. 64 da Lei n. 9.430/1996 e art. 34 da Lei n.
10.833/2003 (alterada pela Lei n. 11.727/2008).
Por outro lado, o suprimento de informações pode ser feito a qualquer tempo. Assim,
não só poderia como deveria ter sido determinada a expedição de ofícios aos Órgãos
Públicos tomadores dos serviços prestados pela ora Recorrente na competência em
questão que não apresentaram as DIRF's, o que mais uma vez, formalmente, se requer.
Entendemos que esse proceder da RFB, que originou o processo em questão, produziu
ato administrativo eivado de vícios, eis que patentes à ausência de motivo e motivação.
Pacífica a doutrina pátria no sentido de consagrar o motivo como um dos elementos dos
atos administrativos, bem como ser essencial a existência de motivação.
A festejada autora Fernanda Marínela, em seu Direito Administrativo, 5a edição-
Niterói: ímpetus, 2011, p. 256 tratando do tema, preleciona:
"Quanto à enumeração, a maioria dos doutrinadores elenca cinco elementos ou
requisitos, que são: sujeito competente, forma, motivo, objeto e finalidade. Essa
enumeração utiliza como fundamento a previsão do art. 2o da Lei n° 4.717/65,
que dispõe sobre a ação popular, cabível além de outros objetivos-para a
invalidação de atos ilegais praticados pelos agentes públicos, permitindo esse rol
um desenho de suas linhas mais marcantes, orientação que será adotada neste
trabalho."
Ademais, a CF/88 estatui que todas as decisões devam ser fundamentadas sob pena de
nulidade, o que significa dizer que a Administração Pública deve não só decidir
racionalmente, mas também tornar público o seu raciocínio, submetendo-se assim, á
critica da comunidade.
Visa-se, com essas limitações, afastar o puro subjetivismo, obtendo-se a decisão o
quanto possível independente da pessoa do julgador.
Consoante lecionou Hely Lopes Meirelles, a legalidade como princípio da
Administração traduz que o administrador público, no desempenho das suas funções,
está submisso aos mandamentos das Leis e a exigência do bem comum, deles não
podendo distanciar-se sob pena de invalidar a prática do ato administrativo e submeter-
se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso.
Ora, se até os Juízes têm o dever de fundamentar as suas decisões sob pena de nulidade,
com muito mais razão deve a administração motivar seus atos.
No vertente caso, tem-se que a correta informação a título de retenção de impostos no 3o
trimestre de 2008 poderia e poderá ser perfeitamente suprida com a notificação dos
Órgãos Públicos cujas informações a guisa de comprovação de recolhimentos
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.839 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.905219/2012-01

encontram-se pendentes, fartamente explicitada ao norte, é elemento essencial que,
necessariamente, deveria ter sido considerado e ressaltado pela 2a Turma de Julgamento,
o que verdadeiramente não ocorreu, como visto.
Tal omissão, NECESSARIAMENTE, conduz a uma análise equivocada da situação em
apreço, haja vista que as retenções em foco foram religiosamente apontadas pela
Contribuinte, ora Recorrente e podem ser perfeitamente ratificadas pelos tomadores de
serviço responsáveis pelo recolhimento dos respectivos tributos no período objeto de
análise.
CONCLUSÃO E PEDIDOS
Conforme satisfatoriamente demonstrado, verifica-se que a 2a Turma da DRJ/BHE
cometeu grave equívoco no momento em que ratificou o Despacho Decisório e o
respectivo Parecer de ils. 215-217, ao desconsiderar que para efeito de apuração do
crédito apontado pela Recorrente poderia ter sido determinada a expedição de ofícios
aos Órgãos Públicos tomadores dos serviços prestados pela Peticionária a fim de sanar
eventuais dúvidas a título de comprovação de recolhimento dos impostos retidos
(indicados nas NF'S acostadas aos autos), mediante a apresentação das respectivas
DIRF'S, o que inquina o ato administrativo de vícios insanáveis.
A vista de todo o exposto, espera e requer a Recorrente seja acolhido o presente recurso
para o fim de assim ser decidido, reformando a Decisão da 2a Turma da DRJ/BHE, e
por conseguinte determine o retorno dos autos a: DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL EM BELÉM; a EQUIPE DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO, E
COBRANÇA-EQRECC; e ao SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E ANÁLISE
TRIBUTÁRIA-SEORT, a fim de que reaprecie a questão, porém determinando que haja
a prévia notificação dos tomadores de serviço que não apresentaram as DIRF'S,
referentes ao 3o trimestre de 2008”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III, do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Conforme já relatado, a Recorrente busca a reforma da decisão que manteve o não
reconhecimento integral do direito creditório informado em Per/Dcomp.
Assim constou na decisão de piso:
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.839 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.905219/2012-01

“O motivo da homologação parcial foi a existência de retenções na fonte não
comprovadas ou comprovadas parcialmente, conforme se observa a seguir:

De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[.....]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 7o, e no § 1o do art. 8o.
Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à contribuição
social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para o imposto de
renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999 à contribuição
social.
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ que alega ter
em seu favor no 3o trim./2008.
A ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser suprida,
quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal em
relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Entretanto, em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, não foram confirmadas
nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o 3o trim./2008, retenções de IRPJ na
fonte em benefício da interessada além das já confirmadas no despacho decisório”.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.839 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.905219/2012-01

Já a Recorrente argumentou em suas razões recursais que faz jus ao direito
creditório em discussão já que a “de retenção de impostos no 3o trimestre de 2008 poderia e
poderá ser perfeitamente suprida com a notificação dos Órgãos Públicos cujas informações a
guisa de comprovação de recolhimentos encontram-se pendentes”.
Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.839 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.905219/2012-01

do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste contexto, constata-se que a Recorrente não anexou aos autos os
comprovantes de rendimentos e retenção na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para
confirmação das retenções de IRPJ que alega ter em seu favor no 3o trim./2008.
Percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a negativa do
reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos documentos
hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora.
Porém, nos termos da Súmula CARF no 143, a ausência dos comprovantes de
rendimentos e retenção na fonte pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos
bancos de dados da Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes
pagadoras na DIRF. Assim, ao contrário do decidido no acórdão de piso, as Notas fiscais
apresentadas pela Recorrente são provas (Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994) para fins de
aplicação da Súmula CARF 143, já que a DRJ somente avaliou “os bancos de dados da Receita
Federal”.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.839 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.905219/2012-01

Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito. No caso sob exame, as notas fiscais carreadas aos autos pela
Recorrente podem e devem ser analisadas objetivando à comprovação da parcela do direito
creditório em litígio.
Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.839 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.905219/2012-01

Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parte ao recurso voluntário para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital